Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706969-83.2021.8.07.0001 APELANTE: ROBERTA FRANCISCA DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, NELSINA FRANCISCO DE OLIVEIRA APELADO: CONSTRUTORA PACIFIC LTDA - ME DESPACHO Manifeste-se a apelada acerca do id 31973451. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator